Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-71.2022.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Santander, referentes a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco réu que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Santander, referentes a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco réu que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando quanto ao mérito pela improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME DOS RECURSOS: Legitimidade passiva do Banco réu bem reconhecida. Configuração de falha na prestação do serviço bancário. Aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova da contratação do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Demandados que não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Indébito que deve ser devolvido com a dobra ante o descaso dos réus, que mesmo alertados pelo autor, mantiveram ativa a cobrança. Autor que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Dano moral indenizável que comporta arbitramento em R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Demandados que devem arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.*